Tribunal: TCU
Processo: 006.956/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades cometidas por servidor do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal em decorrência de despacho proferido pelo ministro-corregedor do TCU nos autos do processo administrativo TC Processo 004.917/2023-5 , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar a conversão dos autos em processos de tomada de contas especial, com fulcro na Lei 8.443/1992 (arts. 8o e 47) , autônomos quanto a cada órgão pagador (Câmara dos Deputados e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) , autorizando, desde logo, a citação em cada processo do servidor Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima, em face de suas condutas, detalhadas nas matrizes de responsabilização acostadas aos autos (peças 76 e 77) , para recuperação do dano causado ao erário, de modo que o mencionado servidor, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RITCU, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.2.1. apresente alegações de defesa e/ou recolha aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 734.158,25 (setecentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) , atualizada monetariamente a partir de setembro de 2011 (mês vencido) até o efetivo recolhimento, conforme a tabela abaixo, acrescida de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU, abatendo-se na oportunidade os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, tendo em vista a irregularidade mencionada a seguir: 9.2.1.1. Irregularidade : receber ilicitamente e de modo contínuo, mediante fraude à prova de vida e na qualidade de curador e procurador de sua genitora falecida, benefício previdenciário relativo à aposentadoria desta no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 9.2.1.2. Conduta : prática dolosa de percepção indevida e de modo contínuo, mediante fraude à prova de vida e na qualidade de curador e procurador de sua genitora, de valores de aposentadoria a esta devidos, mesmo após seu falecimento; 9.2.1.3. Dispositivos violados : art. 117, inciso XI, da Lei 8.112/1990 c/c o art. 8o, caput , da Lei 8.443/1992 (peças 5-17) : VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.368,09 05/09/2011 3.866,03 05/06/2017 3.011,98 05/10/2011 3.866,03 05/07/2017 3.011,98 05/11/2011 3.866,03 05/08/2017 3.011,98 05/12/2011 3.866,03 05/09/2017 1.033,99 20/12/2011 3.866,03 05/10/2017 6.120,39 05/03/2012 3.866,03 05/11/2017 3.011,98 05/04/2012 3.866,03 05/12/2017 2.900,98 05/05/2012 3.866,03 20/12/2017 2.900,98 05/06/2012 3.866,03 05/01/2018 2.900,98 05/07/2012 3.866,03 05/02/2018 3.006,48 05/08/2012 3.866,03 05/03/2018 3.006,48 05/09/2012 3.866,03 05/04/2018 3.006,48 05/10/2012 3.866,03 05/05/2018 3.006,48 05/11/2012 3.866,03 05/06/2018 3.006,48 05/12/2012 3.866,03 05/07/2018 3.006,48 20/12/2012 3.866,03 05/08/2018 3.006,48 05/01/2013 3.866,03 05/09/2018 3.161,48 05/02/2013 3.866,03 05/10/2018 3.161,48 05/03/2013 3.866,03 05/11/2018 3.161,48 05/04/2013 3.866,03 05/12/2018 3.161,48 05/05/2013 3.866,03 20/12/2018 3.161,48 05/06/2013 3.866,03 05/01/2019 3.161,48 05/07/2013 3.866,03 05/02/2019 3.161,48 05/08/2013 3.866,03 05/03/2019 3.161,48 05/09/2013 3.866,03 05/04/2019 3.161,48 05/10/2013 3.866,03 05/05/2019 3.161,48 05/11/2013 3.866,03 05/06/2019 3.161,48 05/12/2013 3.866,03 05/07/2019 3.161,48 20/12/2013 3.866,03 05/08/2019 3.161,48 05/01/2014 3.866,03 05/09/2019 3.316,48 05/02/2014 3.866,03 05/10/2019 3.316,48 05/03/2014 3.866,03 05/11/2019 3.316,48 05/04/2014 3.866,03 05/12/2019 3.316,48 05/05/2014 3.866,03 20/12/2019 3.316,48 05/06/2014 3.866,03 05/01/2020 3.316,48 05/07/2014 3.866,03 05/02/2020 3.316,48 05/08/2014 3.866,03 05/03/2020 3.316,48 05/09/2014 3.866,03 05/04/2020 3.316,48 05/10/2014 3.866,03 05/05/2020 3.316,48 05/11/2014 3.866,03 05/06/2020 3.316,48 05/12/2014 3.866,03 05/07/2020 3.316,48 20/12/2014 3.866,03 05/08/2020 7.016,02 05/02/2015 3.866,03 05/09/2020 3.465,88 05/03/2015 3.866,03 05/10/2020 3.465,88 05/04/2015 3.866,03 05/11/2020 3.465,88 05/05/2015 3.866,03 05/12/2020 3.465,88 05/06/2015 3.866,03 20/12/2020 3.465,88 05/07/2015 3.866,03 05/01/2021 3.465,88 05/08/2015 3.866,03 05/02/2021 3.465,88 05/09/2015 3.866,03 05/03/2021 3.465,88 05/10/2015 3.866,03 05/04/2021 3.465,88 05/11/2015 3.866,03 05/05/2021 3.465,88 05/12/2015 3.866,03 05/06/2021 3.465,88 20/12/2015 3.866,03 05/07/2021 6.931,76 05/02/2016 3.866,03 05/08/2021 3.465,88 05/03/2016 3.866,03 05/09/2021 3.465,88 05/04/2016 3.866,03 05/10/2021 3.465,88 05/05/2016 3.866,03 05/11/2021 3.465,88 05/06/2016 3.866,03 05/12/2021 3.465,88 05/07/2016 3.866,03 20/12/2021 3.465,88 05/08/2016 3.866,03 05/01/2022 3.672,93 05/09/2016 3.866,03 05/02/2022 3.672,93 05/10/2016 3.866,03 05/03/2022 3.672,93 05/11/2016 3.866,03 05/04/2022 3.672,93 05/12/2016 3.866,03 05/05/2022 3.672,93 20/12/2016 3.866,03 05/06/2022 3.672,93 05/01/2017 3.866,03 05/07/2022 3.866,03 05/02/2017 3.866,03 05/08/2022 3.866,03 05/03/2017 3.866,03 05/09/2022 3.866,03 05/04/2017 1.933,01 20/12/2022 3.866,03 05/05/2017 9.2.2. apresente alegações de defesa e/ou recolha aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 5.448.332,67 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos) , atualizada monetariamente a partir de agosto de 2011 até o efetivo recolhimento, acrescida de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU, conforme a tabela abaixo, abatendo-se na oportunidade os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, tendo em vista a irregularidade mencionada a seguir: 9.2.2.1. Irregularidade : receber ilicitamente e de modo contínuo, mediante fraude à prova de vida e na qualidade de curador e procurador de sua genitora, mesmo após sua morte, benefício previdenciário pago pela União decorrente de pensão por morte instituída pelo esposo, ex-servidor da Câmara dos Deputados; 9.2.2.2. Conduta : prática dolosa de percepção indevida e de modo contínuo, mediante fraude à prova de vida e na qualidade de curador e procurador de sua genitora, de valores de pensão civil a esta devidos, mesmo após seu falecimento; 9.2.2.3. Dispositivos violados : art. 117, inciso XI, da Lei 8.112/1990 c/c o art. 8o, caput , da Lei 8.443/1992 (peças 5-17) : VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 17.302,00 25/08/2011 28.006,52 25/03/2017 17.302,00 25/09/2011 28.006,52 25/04/2017 17.302,00 25/10/2011 28.006,52 25/05/2017 17.302,00 25/11/2011 28.006,52 25/06/2017 23.312,10 25/12/2011 28.006,52 25/07/2017 24.503,63 25/12/2011 28.006,52 25/08/2017 17.351,38 25/01/2012 28.006,52 25/09/2017 20.474,23 25/02/2012 28.006,52 25/10/2017 17.351,38 25/03/2012 28.006,52 25/11/2017 17.351,38 25/04/2012 15.966,24 25/12/2017 17.351,38 25/05/2012 28.006,52 25/12/2017 29.053,94 25/06/2012 41.930,80 25/01/2018 19.282,54 25/07/2012 29.314,14 25/02/2018 19.282,54 25/08/2012 29.314,14 25/03/2018 19.282,54 25/09/2012 29.314,14 25/04/2018 19.282,54 25/10/2012 29.314,14 25/05/2018 28.938,34 25/11/2012 29.314,14 25/06/2018 22.888,26 25/12/2012 29.314,14 25/07/2018 21.745,80 25/12/2012 29.314,14 25/08/2018 19.335,96 25/01/2013 29.314,14 25/09/2018 19.335,96 25/02/2013 29.314,14 25/10/2018 19.335,96 25/03/2013 29.314,14 25/11/2018 26.675,52 25/04/2013 16.697,48 25/12/2018 21.170,85 25/05/2013 29.314,14 25/12/2018 32.550,55 25/06/2013 43.799,69 25/01/2019 21.170,85 25/07/2013 30.616,74 25/02/2019 28.895,49 25/08/2013 30.616,74 25/03/2019 21.170,85 25/09/2013 30.616,74 25/04/2019 21.170,85 25/10/2013 30.616,74 25/05/2019 21.170,85 25/11/2013 30.616,74 25/06/2019 8.202,60 25/12/2013 30.616,74 25/07/2019 22.759,39 25/12/2013 30.616,74 25/08/2019 32.545,99 25/01/2014 30.616,74 25/09/2019 29.512,77 25/02/2014 30.616,74 25/10/2019 22.753,70 25/03/2014 30.616,74 25/11/2019 22.753,70 25/04/2014 16.406,05 25/12/2019 22.753,70 25/05/2014 29.974,40 25/12/2019 22.753,70 25/06/2014 43.186,13 25/01/2020 22.753,70 25/07/2014 30.003,18 25/02/2020 22.753,70 25/08/2014 28.311,49 25/03/2020 22.753,70 25/09/2014 28.311,49 25/04/2020 22.753,70 25/10/2014 28.311,49 25/05/2020 22.753,70 25/11/2014 28.311,49 25/06/2020 35.715,10 25/12/2014 28.311,49 25/07/2020 29.471,17 25/01/2015 28.311,49 25/08/2020 25.216,87 25/02/2015 28.311,49 25/09/2020 25.216,87 25/03/2015 28.311,49 25/10/2020 25.216,87 25/04/2015 28.311,49 25/11/2020 25.216,87 25/05/2015 15.128,54 25/12/2020 36.089,16 25/06/2015 28.311,49 25/12/2020 25.216,87 25/07/2015 41.582,50 25/01/2021 25.216,87 25/08/2015 28.399,55 25/02/2021 25.216,87 25/09/2015 28.399,55 25/03/2021 25.216,87 25/10/2015 28.399,55 25/04/2021 25.216,87 25/11/2015 28.399,55 25/05/2021 14.344,58 25/12/2015 28.399,55 25/06/2021 25.216,87 25/12/2015 28.399,55 25/07/2021 25.332,61 25/01/2016 28.399,55 25/08/2021 25.332,61 25/02/2016 28.399,55 25/09/2021 25.332,61 25/03/2016 28.399,55 25/10/2021 25.332,61 25/04/2016 28.399,55 25/11/2021 25.332,61 25/05/2016 15.216,60 25/12/2021 36.204,90 25/06/2016 28.399,55 25/12/2021 25.332,61 25/07/2016 41.755,65 25/01/2022 25.332,61 25/08/2016 28.572,70 25/02/2022 26.172,73 25/09/2016 28.572,70 25/03/2022 26.659,13 25/10/2016 28.572,70 25/04/2022 26.659,13 25/11/2016 28.572,70 25/05/2022 19.468,70 25/12/2016 28.572,70 25/06/2022 28.671,20 25/12/2016 28.572,70 25/07/2022 40.046,80 25/01/2017 28.572,70 25/08/2022 28.006,52 25/02/2017 9.3. encaminhar as tomadas de contas especiais autuadas em razão da conversão à Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional (Sejus) , com fundamento no art. 3o, inciso II, da Portaria-Segecex 10/2022; 9.4. informar a Câmara dos Deputados e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca da conversão dos autos em processos de tomada de contas especial, em atendimento ao que dispõe o parágrafo único do art. 198 do RITCU, explicitando a excepcionalidade do caso, que atrai o interesse especial desta Corte de Contas, e ressalvando que os órgãos mencionados não incorreram no disposto do § 1o do art. 197 da referida norma; 9.5. enviar cópia dos autos à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, órgão responsável pela fiscalização das serventias extrajudiciais naquela unidade da Federação, para que adote as providências cabíveis quanto aos seguintes indícios de irregularidades: i) ausência de comunicação do óbito ao INSS por parte do Cartório Extrajudicial da 3a Zona de São Luís/MA; e ii) registro falso de prova de vida no Cartório do 2o Ofício de Notas de São Luís/MA, conforme certidões expedidas em 8/1/2016 (peça 41, fl. 1) , 25/10/2017 (peça 8, fl. 16) e 14/8/2019 (peça 8, fl. 21) e no 8o Tabelionato de Notas de São Luís em 27/9/2021 (peça 8, fl. 27) ; 9.6. informar a Procuradoria da República no Distrito Federal, a Câmara dos Deputados e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do teor desta decisão; 9.7. arquivar o processo com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU.